Tribunal: TJMT
Processo: 0000791-84.2017.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000791-84.2017.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GILBERTO ANTONIO CATTO - CPF: 005.692.660-09 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GILMAR LUIZ CATTO - CPF: 966.087.570-34 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (APELADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ALMEIDA RIBEIRO TAVARES - CPF: 135.761.338-52 (APELADO), JOSE ROBERTO TAVARES (APELADO), ROSANE BEOLCHI TAVARES - CPF: 311.873.278-40 (APELADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (APELADO), ANA CLAUDIA LEMOS TAVARES - CPF: 213.846.958-18 (APELADO), SMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PATRIMONIO LTDA - CNPJ: 65.633.331/0001-04 (APELADO), NORBRAS COLONIZACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.990.638/0001-41 (APELADO), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (APELADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), NORBRAS COLONIZACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.990.638/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SIMULAÇÃO E APLICABILIDADE DO ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência em Ação de resolução de contrato cumulada com perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente a tese de simulação das “Cartas de Crédito de Soja” e a aplicação do art. 725 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente o conjunto probatório e os principais fundamentos, concluindo pela validade dos contratos celebrados e ausência de inadimplemento, o que, por consequência lógica, afasta a alegação de simulação.

4.

A rejeição implícita, mas clara, da tese de simulação decorre da análise da higidez dos contratos, não sendo necessário que o acórdão rebata expressamente todos os argumentos apresentados, conforme entendimento consolidado no âmbito jurisprudencial.

5.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição de tese jurídica pode ocorrer de forma implícita, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para infirmar os argumentos levantados.

2.

Não se admite rediscussão de mérito por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 725.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILBERTO ANTONIO CATTO e GILMAR LUIZ CATTO
em face do acórdão de id. 294483399, que negou provimento à Apelação interposta pelos embargantes, mantendo a sentença de improcedência da Ação de resolução de contrato c/c perdas e danos.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, omissão no acórdão quanto à análise da tese de simulação das "Cartas de Crédito de Soja" e da aplicação do art. 725 do Código Civil, alegando que tais argumentos foram expressamente deduzidos nas razões de apelação, mas não enfrentados.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício apontado e
prequestionamento dos dispositivos legais
(id. 296497366).

Os embargados
LUIZ CARLOS TAVARES e outros, em

contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 298241851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025